Tribunal: STF
Processo: ARE 1452534
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ACÓRDÃOS PROFERIDOS PELA MESMA TURMA PROLATORA DA DECISÃO EMBARGADA. ACÓRDÃOS PARADIGMAS QUE NÃO APRECIARAM O MÉRITO DA CAUSA. ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL SOBRE PRESSUSPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS. ARTIGO 1.043, I E III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO ADMITIDOS. 



    Decisão: Trata-se de embargos de divergência interposto em face de acórdão da Primeira Turma, que restou assim ementado:



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ABORDAGEM POLICIAL CONSIDERADA ILEGAL PELO TRIBUNAL A QUO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. RECONHECIMENTO DA LICITUDE DA PROVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem compreensão diversa daquela a que chegou o Superior Tribunal de Justiça, em tema de busca pessoal ou veicular realizadas por agentes policiais, no exercício de seu mister de prevenção e repressão de práticas criminosas e na garantia da segurança pública. 



    2. Diversamente da busca e apreensão domiciliar, para a qual a Constituição exige prévia autorização judicial, a medida de busca pessoal encontra-se disciplinada no art. 244 do Código de Processo Penal. Pode ela ser realizada, independentemente de mandado, “quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”. 



    3. In casu, o Superior Tribunal de Justiça anulou toda a ação penal de origem e absolveu o ora agravante, à consideração de que a abordagem policial foi ilícita, porquanto ausentes fundadas suspeitas para a busca veicular e pessoal. 



    4. Esta não tem sido, porém, a compreensão deste Supremo Tribunal Federal na matéria, como se extrai dos julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que tratam tanto a busca pessoal ou veicular (que independem de mandado judicial) quanto da busca domiciliar dela decorrente. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.” 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o cabimento dos embargos de divergência, na hipótese, porquanto o acórdão recorrido teria divergido de acórdãos proferidos nos autos do RE 1.377.875-AgR, de relatoria do Ministro André Mendonça; do RE 1.466.890-AgR, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin; do ARE 1.118.544-AgR e ARE 1.488.489-AgR, ambos de de relatoria do Alexandre de Moraes; e do ARE 1.449.057-AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, então Presidente desta Suprema Corte. 



    A defesa alega, inicialmente, que “a Primeira Turma desta Corte compreendeu de forma completamente divergente da Segunda Turma, ao admitir Recurso Extraordinário cuja matéria constitucional não foi ventilada pela Corte a quo”.



    Ademais, aduz que “a Primeira Turma evidenciou que não há ofensa direta aos dispositivos constitucionais impugnados pelo Ministério Público, mas sim, ao entendimento quanto à aplicabilidade do art. 244 do CPP”, razão pela qual, nos termos alegados, “compreende que é possível admitir Recurso Extraordinário com base em ofensa reflexa à Constituição, enquanto a Segunda Turma não admite tal hipótese”.



     É o relatório. Decido.



     A pretensão recursal não merece acolhida.



    Os arts. 1.043, I e III, e 1.044 do CPC/2015, ao tratarem da interposição dos embargos de divergência, possuem o seguinte teor, in verbis:



    “Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que:



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito;



    […]



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia;



    […]



    Art. 1.044. No recurso de embargos de divergência, será observado o procedimento estabelecido no regimento interno do respectivo tribunal superior.”



    O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ao disciplinar esta espécie recursal, assim dispõe:



    “Art. 330. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.



    Art. 331. A divergência será comprovada mediante certidão, cópia autenticada ou pela citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados.”



    Os embargos de divergência têm por objetivo a uniformização dos entendimentos do Tribunal porventura dissonantes entre os órgãos que compõem o próprio Tribunal - Plenário e Turmas.



    In casu, quanto aos acórdãos proferidos nos autos do RE 1.466.890-AgR, de relatoria do Ministro Cristiano Zanin; do ARE 1.118.544-AgR e do ARE 1.488.489-AgR, ambos de de relatoria do Alexandre de Moraes, destaco que não cabem embargos de divergência com fulcro em suposto dissídio jurisprudencial entre acórdãos proferidos pela mesma turma desta Corte, hipótese que não autoriza o manejo da presente espécie recursal. Nesse sentido:



    “EMENTA: RECURSO. Embargos de divergência. Impugnação baseada em paradigma da mesma Turma. Inadmissibilidade. Não demonstração da divergência. Recurso não conhecido. Precedentes. Inteligência dos arts. 330 e 331 do RISTF. Não cabem embargos de divergência fundados em paradigma da mesma Turma, por ausência do requisito da diversidade orgânica.” (AI 339.377-AgR-ED-EDv, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 18/09/2009)



    Ademais, no que tange aos acórdãos proferidos no RE 1.377.875-AgR, de relatoria do Ministro André Mendonça, e no ARE 1.449.057-AgR, de relatoria da Ministra Rosa Weber, então Presidente desta Suprema Corte, verifica-se que não houve atendimento aos requisitos de admissibilidade dos embargos de divergência estabelecidos pelos incisos I e III do artigo 1.043 do CPC/2015, mercê da falta de apreciação da questão de fundo nos acórdãos apontados como paradigmas, sendo incabíveis os embargos para se discutir pressuposto de admissibilidade do apelo extremo. Nesse sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO PARADIGMA NO QUAL NÃO SE APRECIOU O MÉRITO DA CONTROVÉRSIA. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA ENTRE O JULGADO EMBARGADO E O ACÓRDÃO PARADIGMA. COTEJO ANALÍTICO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. DESCABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 726.840-AgR-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe de 17/02/2021)



    Ex positis, NÃO ADMITO os embargos, com fundamento no artigo 335, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de agosto de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente